Tribunal: STJ
Processo: 5001580-93.2021.8.13.0684
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052970 - MG(2025/0358803-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAVILU LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: EDGARD PEDRO GONCALVES PEREIRA - MG157688
THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA - MG120384
AGRAVADO
: MARILENE MARTINS DA SILVA
AGRAVADO
: WEVERTTON WALLEM MARQUES
ADVOGADOS
: ADAO MENDES DE AQUINO JUNIOR - MG150424
LUCIANA BONOMO DE ALBERGARIA - MG116600
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO
REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA E DANOS MORAIS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
demandar reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reparação por danos materiais e morais em
razão de vício
O valor da causa foi fixado em R$ 48.388,60.
redibitório/oculto.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com honorários de 10% sobre o
valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar ao pagamento de danos
materiais e morais, com redistribuição da sucumbência e honorários de 12% sobre
o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito de
redibir ou abater o preço à luz do
do Código Civil; (ii) saber se a
art. 445
condenação por danos morais violou o
do Código Civil por se tratar de
art. 927
mero inadimplemento contratual; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial
apta ao conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54647198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 64161287-8342-4bd9-ac97-77c7667541fe

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia acerca da violação
aos
e 927 do CPC demandar o reexame de elementos de fato e de provas.
art. 445
7. O conhecimento do recurso especial interposto pela alínea
do permissivo
c
constitucional exige a comprovação do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ; ademais, a
de óbices sumulares no tocante à
incidência
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da
Tese de julgamento
controvérsia demanda o reexame de elementos de fato e de provas. 2. O
conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional exige
c
a comprovação do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
mulares quanto à alínea
impede o
RISTJ, e a incidência de óbices su
a
conhecimento por divergência jurisprudencial sobre a mesma questão”.
CC, arts. 445, 927; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
J, Súmula n. 7.
ST
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 64161287-8342-4bd9-ac97-77c7667541fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052970 - MG (2025/0358803-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAVILU LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: EDGARD PEDRO GONCALVES PEREIRA - MG157688

THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA - MG120384
AGRAVADO
: MARILENE MARTINS DA SILVA
AGRAVADO
: WEVERTTON WALLEM MARQUES
ADVOGADOS
: ADAO MENDES DE AQUINO JUNIOR - MG150424

LUCIANA BONOMO DE ALBERGARIA - MG116600
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA E DANOS MORAIS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
demandar reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reparação por danos materiais e morais em
razão de vício redibitório/oculto. O valor da causa foi fixado em R$ 48.388,60.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com honorários de 10% sobre o
valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença para condenar ao pagamento de danos
materiais e morais, com redistribuição da sucumbência e honorários de 12% sobre o
valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decadência do direito de redibir
ou abater o preço à luz do
do Código Civil; (ii) saber se a condenação por
art. 445
danos morais violou o
do Código Civil por se tratar de mero
art. 927
inadimplemento contratual; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta ao
conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA53009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:32
Código de Controle do Documento: ee0665eb-dc8c-4d81-b7dc-2b55da3fb777

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia acerca da violação
aos
e 927 do CPC demandar o reexame de elementos de fato e de provas.
art. 445
7. O conhecimento do recurso especial interposto pela alínea
do permissivo
c
constitucional exige a comprovação do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ; ademais, a
de óbices sumulares no tocante à
incidência
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da
Tese de julgamento
controvérsia demanda o reexame de elementos de fato e de provas. 2. O
conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional exige a
c
comprovação do dissídio nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
mulares quanto à alínea
impede o conhecimento
RISTJ, e a incidência de óbices su
a
por divergência jurisprudencial sobre a mesma questão”.
CC, arts. 445, 927; CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
J, Súmula n. 7.
ST
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAVILU
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por entender que a modificação das conclusões do acórdão recorrido quanto
à responsabilidade civil e à decadência demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 539-550.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
Documento eletrônico VDA53009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:32
Código de Controle do Documento: ee0665eb-dc8c-4d81-b7dc-2b55da3fb777

apelação cível nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais em razão
de vício redibitório/oculto.
O julgado foi assim ementado (fl. 394):

APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA OU
ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO MANTIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CDC. AUSÊNCIA DE
FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
VÍCIO REDIBITÓRIO. DANO PREEXISTENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO
EM CONCRETO. O Código de Processo Civil trouxe como regra geral a presunção
de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por
pessoa natural (§3o,
NCPC), que somente poderá mediante comprovação da
art. 99,
capacidade econômica da parte que teve em seu prol deferida tal benesse. Impugnado
o benefício e não sendo produzida prova da capacidade econômica do beneficiário,
deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita. Não se aplica o CDC a relação
jurídica em que não se apura a existência da figura do fornecedor. O adquirente decai
do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a
coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na
posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. Quando o vício, por sua
natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que
dele se tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de
bens móveis; e de um ano, para os imóveis. O surgimento de dano no motor do
veículo de modo a inviabilizar seu uso caracteriza-se como vício redibitório.
Comprovada a preexistência do dano ao advento da compra e venda responde o
vendedor pela indenização material. A negativa de conserto ou reparação do dano pelo
vendedor quanto a vício redibitório constatado no dia da venda que inviabiliza o uso
completo do bem materializa lesão de cunho moral. A fixação do quantum
indenizatório a ser solvido a tal título depende das circunstancias do caso em concreto
e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
458):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PROVIMENTO NEGADO.
Os embargos declaratórios tratam-se de recurso cabível, apenas, quando há
Documento eletrônico VDA53009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:32
Código de Controle do Documento: ee0665eb-dc8c-4d81-b7dc-2b55da3fb777

contradição, obscuridade, omissão ou erro material,
do CPC. Se a situação
art. 1.022
processual apontada pelo recurso não se amoldar a quaisquer dessas hipóteses, impõe-
se seu desprovimento.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 445, do Código Civil, porque o vício teria sido constatado na data da
venda impondo o prazo decadencial de 30 dias, de modo que a ação proposta em
agosto de 2021 excedeu o prazo legal e deveria ser julgada improcedente, sem
aplicação do § 1o; e
b) 927, do Código Civil, já que o acórdão recorrido condenou em danos
morais por mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais e sem
base na jurisprudência do STJ.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o dano moral foi devido
e que não houve decadência do direito à redibição, divergiu do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, citando o REsp n. 1.551.968/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a decadência com
base no
do Código Civil e se exclua a condenação por danos morais,
art. 445
reformando-se integralmente o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 489-500.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reparação por danos materiais e
morais em razão de vício redibitório/oculto, em que a parte autora pleiteou
ressarcimento de R$ 33.388,60 por consertos do motor e indenização por danos
morais de R$ 15.000,00. O valor da causa foi fixado em R$ 48.388,60.
Documento eletrônico VDA53009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:32
Código de Controle do Documento: ee0665eb-dc8c-4d81-b7dc-2b55da3fb777

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem reformou a sentença para condenar a ré ao pagamento
de R$ 33.388,60 por danos materiais, com correção e juros nos termos do acórdão, e
de R$ 15.000,00 por danos morais, além de redistribuir sucumbência e fixar
honorários em 12% sobre o valor da condenação, sem majoração recursal.
I -
do CC
Art. 445,
No recurso especial a parte recorrente alega decadência do direito de
redibir ou abater o preço, afirmando que o vício foi conhecido na data da venda e
que o prazo de 30 dias, contado da entrega efetiva, foi excedido.
O acórdão recorrido assentou tratar-se de vício oculto e preexistente,
reconheceu que o defeito foi constatado no dia da venda e que não transcorreu o
prazo legal, em razão das peculiaridades apuradas, com base em relatório técnico
particular e prova testemunhal (fls. 404-405):

No caso em estudo, observo que o bem em discussão é móvel e que no dia de
sua venda operou-se a descoberta do vício redibitório, o qual, na mesma data, fora
noticiado a parte ré, fato comprovado pela testemunha Fábio Andreão, arrolada pela
própria parte ré, e por sua preposta, Josiane Alexandre da Fonseca.
[...]
Esclareceu que o dano não poderia ser notado sem desmontar o motor, o que
evidencia sua natureza oculta.
[...]
O ora apontado foi corroborado por outra testemunha, senhor Charles Gama, que
se trata de mecânico.
Assim, houve comprovação de que o vício alegado era oculto, anterior a compra
e venda e verdadeiramente essencial, ou seja, a parte autora desonerou-se da
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

O Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se em elementos
a quo
probatórios (relatório técnico e testemunhos).
Documento eletrônico VDA53009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:32
Código de Controle do Documento: ee0665eb-dc8c-4d81-b7dc-2b55da3fb777

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do CC
Art. 927,
A recorrente afirma que não há dano moral em mero inadimplemento
contratual decorrente de vício redibitório, sustentando a ausência de circunstâncias
excepcionais.
O acórdão recorrido concluiu pela caracterização de lesão aos direitos da
personalidade, destacando a negativa de reparo e a imediata inviabilização do uso do
bem, com alteração anímica relevante (fl. 407):

Na situação em estudo, entendo que o requisito alusivo à caracterização de dano
moral restou satisfeito, pois o defeito operou-se no dia da venda, sendo imediatamente
comunicado a parte ré que se negou a repará-lo.
[...]
O contexto em comento, em que pese seja o veículo um bem usado, é capaz de
gerar, como gerou, grande alteração anímica a parte autora, pois a impossibilitou de
maneira absoluta e imediata de conferir ao bem a destinação esperada, que se
consubstanciava no início do implemento de atividade profissional, gerando
relevantíssima revolta, indignação e sensação de desamparo, o que ultrapassa,
inegavelmente, o piso que todos temos que tolerar a título de insatisfação, decepção ou
frustração em razão de desencontros, desacertos ou inadimplementos.
Assim, caracteriza lesão de cunho imaterial, pelo que se revela devida a
respectiva compensação, traduzida, no caso, pelo pagamento de indenização moral.

Como visto, o Tribunal
decidiu a questão com base em fatos e
a quo
provas do caso concreto, inclusive quanto à intensidade do abalo e à negativa de
reparo.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:32
Código de Controle do Documento: ee0665eb-dc8c-4d81-b7dc-2b55da3fb777

Sustenta dissídio com o
quanto à inexistência de
REsp n. 1.551.968/SP,
dano moral em mero inadimplemento.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:32
Código de Controle do Documento: ee0665eb-dc8c-4d81-b7dc-2b55da3fb777

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.052.970 / MG
Número Registro: 2025/0358803-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244335253004 50015809320218130684
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAVILU LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA - MG120384
EDGARD PEDRO GONCALVES PEREIRA - MG157688
AGRAVADO
: MARILENE MARTINS DA SILVA
AGRAVADO
: WEVERTTON WALLEM MARQUES
ADVOGADOS : LUCIANA BONOMO DE ALBERGARIA - MG116600
ADAO MENDES DE AQUINO JUNIOR - MG150424
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: efc7ca4f-5c5d-4232-98c0-ff346567c314

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:54
Código de Controle do Documento: efc7ca4f-5c5d-4232-98c0-ff346567c314